Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA MOVIDA POR FUNDAÇÃO REDE BRASIL SUSTENTÁVEL. FUNDO PARTIDÁRIO. REPASSE À FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência a qual deferiu tutela de urgência determinando o bloqueio judicial de valores em contas do partido político, via SISBAJUD, até o limite de R$ 823.295,86, referentes a parcelas inadimplidas do Fundo Partidário, e reiterou a obrigação de repasse mensal de 20% à fundação partidária, sob pena de multa diária. 1.1. Nesta sede, a parte agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede seja confirmado o efeito suspensivo com a revogação da tutela de urgência proferida pelo juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se deve ser revogada a tutela de urgência concedida pelo juízo da origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acerca do tema, a Lei no 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos, estabelece a obrigação de os partidos destinarem um percentual mínimo dos recursos recebidos do Fundo Partidário para programas de pesquisa, doutrinação e educação política. O repasse para fundações partidárias é uma das formas de cumprir essa obrigação. 3.1. No mesmo sentido estão as disposições da Resolução do TSE no 23.604/2019, a qual regulamenta o disposto no Título III - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos - da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995.
4. O bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida legítima de efetivação da tutela provisória, conforme o art. 297 do CPC, quando a parte obrigada se mostra recalcitrante em cumprir ordem judicial. 4.1. Além disso, importa observar que a jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade prevista no suscitado artigo 833, XI, do Código de Processo Civil, especialmente quando se trata de garantir o cumprimento de obrigações que se inserem nas próprias finalidades do partido, como é o caso do fomento à pesquisa e à formação política. 4.2. Em semelhante sentido, cumpre colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 6. A natureza pública dos recursos do fundo partidário não os torna indisponíveis, já que os partidos podem dispor dessas verbas em consonância com o disposto na lei. Assim, o partido político pode renunciar à proteção da impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário, desde que o faça para viabilizar o pagamento de dívida contraída para os fins previstos no art. 44 da Lei no 9.096/95. (...)” (REsp n. 2.101.596/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo parcialmente conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. O bloqueio judicial via SISBAJUD é medida legítima para assegurar cumprimento de tutela provisória diante do descumprimento da ordem judicial. 2. A impenhorabilidade dos recursos do Fundo Partidário pode ser relativizada para garantir obrigação legal vinculada às finalidades do partido."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297 e 833, XI. Lei no 9.096/95, art.44, IV. Resolução do TSE no 23.604/2019, arts.17 e 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.101.596/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024. TJDFT, 0709621-37.2025.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 18/06/2025.